Tribunal: STF
Processo: RE 95251
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
ISSQN. NÃO HÁ INCIDENCIA DESSE TRIBUTO NA CESSÃO QUE A DISTRIBUIDORA
FAZ DE FILMES DE SUA PROPRIEDADE E PRODUÇÃO AOS EXIBIDORES. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO NO ACÓRDÃO DOS DISPOSITIVOS INDICADOS COMO
VULNERADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA ALEGADA DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.